Tribunal: TJMT
Processo: 1036127-65.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036127-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THIAGO CRUZ DE CASTRO - CPF: 022.362.351-27 (RECORRENTE), LEONARDO MACHADO BUOSI - CPF: 049.045.611-12 (ADVOGADO), GEORGE ADRIANO CORREA MOREIRA - CPF: 714.275.701-91 (RECORRIDO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), RODRIGO DE ALBUES PINTO - CPF: 983.596.811-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1036127-65.2022.8.11.0001

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Thiago Cruz de Castro

Recorrido(s):

George Adriano Correa Moreira e Rodrigo de Albues Pinto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem na pauta:
81

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESPESAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenou os requeridos a pagarem ao promovente a quantia de
R$ 2.312,20 (dois mil trezentos e doze reais e vinte centavos)
, a título de danos materiais, atinentes às despesas para conserto do veículo do autor, em razão de acidente de trânsito ocorrido na data de 11/12/2021, em cuja ocasião o veículo conduzido pelo primeiro demandado colidiu com a traseira do automóvel do demandante, causando-lhe avarias.

2.

Ainda, o juízo
a quo
entendeu que não ficou devidamente demonstrada nos autos a ocorrência de danos morais, julgando tais pedidos improcedentes.

3.

Em suas razões recursais, o autor pleiteia a fixação pelos danos extrapatrimoniais que alega ter sofrido, principalmente pelo fato de ter tentado estabelecer acordo com os reclamados em sede administrativa, porém, sem sucesso.

4.

Da análise dos autos, entendo que, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao recorrente aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição da pessoa a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X, da CF/88.

5.

Assim, ausente qualquer prova de que os fatos tenham ocasionado algum dano maior ao autor, não restam configurados os danos morais pretendidos.

6.

Por conseguinte, correta a sentença ao condenar os demandados ao pagamento da quantia de
R$ 2.312,20 (dois mil trezentos e doze reais e vinte centavos)
,
a título de danos materiais, cujo prejuízo
restou devidamente comprovado nos autos por meio do comprovante de pagamento da franquia do seguro apresentado pelo demandante, sem reconhecer o direito à indenização por danos morais.

7.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023